Tribunal: TJDFT
Processo: 0719091-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0719091-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: WANDERSON SAMPAIO DIAS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de petição, redigida de próprio punho pelo apenado WANDERSON SAMPAIO DIAS, em seu favor, pleiteando concessão de indulto e monitoramento eletrônico. Encaminhados os autos à d. Defensoria Pública para adequação do pedido, sobreveio a manifestação de ID 72473722, informando que o réu tem patrono constituído nos autos da execução penal – processo n. 0401870-66.2021.8.07.0015. Intimado o advogado do réu para requerer o que entender de direito, transcorreu o prazo sem manifestação (ID 73017571) Em consulta aos autos de origem, verifico que foi expedido alvará de soltura em favor do requerente em 23/5/2025, com monitoração eletrônica, o que torna prejudicado o pedido formulado. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do pedido, com fulcro noartigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste tribunal. Intime-se. Preclusa a decisão, arquive-se o feito. BRASÍLIA, DF, 24 de junho de 2025 17:22:22. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator